Tribunal: TJSP
Processo: 0009535-22.2021.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - Recurso ministerial visando à revogação desse benefício pelo não preenchimento do requisito subjetivo - Relatório da equipe técnica de avaliação favorável, que permite aferir a aptidão do sentenciado para a obtenção do benefício - Agravado que preencheu os requisitos objetivo e subjetivo - Desnecessidade, na espécie, de exame de avaliação

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - Recurso ministerial visando à revogação desse benefício pelo não preenchimento do requisito subjetivo - Relatório da equipe técnica de avaliação favorável, que permite aferir a aptidão do sentenciado para a obtenção do benefício - Agravado que preencheu os requisitos objetivo e subjetivo - Desnecessidade, na espécie, de exame de avaliação psiquiátrica - Recurso não provido.